Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735926-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARNES CASTRO PINHEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ARTHUR DURAO SCHMIDLIN DE CASTRO, FLAVIO DE CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: NEUBER HUDSON MARTINS SILVA, CICERO ROSA PRESTES FILHO, REGINA FÁTIMA DE AMORIM PRESTES, CRISTIANE MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por Casa de Carnes Castro Pinheiro Ltda., ora agravante, consistente em impedir Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho, Regina Fátima de Amorim Prestes e Cristiane Moreira de praticarem atos de gestão, apresentarem-se como representantes legais do empreendimento, frequentarem o empreendimento e manifestarem-se desfavoravelmente ao negócio, sob pena de multa. Casa de Carnes Castro Pinheiro Ltda. afirma que Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho, Regina Fátima de Amorim Prestes e Cristiane Moreira alteraram a senha das redes sociais da empresa e solicitaram à franquia a inclusão como se sócios fossem. Argumenta que Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho, Regina Fátima de Amorim Prestes e Cristiane Moreira podem ocasionar danos de difícil reparação com atos e obrigações não autorizadas pelos verdadeiros representantes legais, além de danos ao empreendimento e aos sócios regularmente constituídos. Alega que há elementos probatórios suficientes a comprovar a probabilidade do direito, bem como há evidência de que Neuber Hudson Martins Silva, Cicero Rosa Prestes Filho, Regina Fátima de Amorim Prestes e Cristiane Moreira têm buscado interferir no empreendimento. Sustenta que não há perigo de irreversibilidade da medida liminar e não há prejuízo aos investidores na concessão da medida, tendo em vista que de fato não são donos e devem se abster de agir como se assim fossem. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40631102; 40631103). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados por Casa de Carnes Castro Pinheiro Ltda. exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume a ocorrência das irregularidades apontadas. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator